Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716509-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALDEMIR MIRANDA DAS CHAGAS D E C I S Ã O Formula o agravante pedido de desistência do recurso (ID 26555948). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Verifico que a advogada que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato (ID 25885990), nos termos do art. 105 do CPC. Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 18 de junho de 2021 18:04:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator